Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-10.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-10.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANIRALDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 859.557.101-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OZANETE VELASCO RIBEIRO - CPF: 758.579.951-91 (VÍTIMA), D. M. R. D. S. - CPF: 054.912.481-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO E
AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO
DES
PROVIDO.

Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Apelo
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aniraldo
Velasco Ribeiro
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Penal n.
3836-10.2017.811.0064
, condenou-o pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto n. 3.688/41), bem como pelo crime de
ameaça
(art. 1
47
do Código Penal), nos termos da Lei Maria da
Penha, à pena de 30 (trinta)
dias de prisão simples e 1 (um)
mês
e 2
0
(
vinte
)
dias
de detenção, em regime aberto, fixando, a
inda, o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais) à vítima, a título de reparação de danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O apelante, forte nas razões juntadas ao ID
84886995
, postula
a exclusão do valor arbitrado a título de indenização à vítima,
alegando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e
a ausência de provas que demonstrem o prejuízo por ela sofrido.

Nas contrarrazões encartadas ao ID
84886998
, o apelado, ressalta o acerto da decisão objurgada, pugnando pelo desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se
o vertente
processo em pauta mediante publicação.

I
ntim
ando-
se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
84886957
,
está assim redigida
:

[...]
em 24/5/2.016, por volta das 17h, na residência da vítima, localizada na Rua José Agostinho Neto, 1.055, Bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e apertões no pescoço, praticou vias de fato contra sua irmã
Ozanete
Velasco Ribeiro dos Santos, e, por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua irmã
Ozanete
Velasco Ribeiro dos Santos, conforme BOPJC 2016.178022 de fls. 4/6 e declarações vitimarias de fls. 7/8.

Consta que o denunciado é irmão da vítima
Ozanete
.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e, injustificadamente, deu um golpe de gravata e socos nela, disse que ela não valia nada, disse que mataria ela e os filhos dela e também disse que mataria a sobrinha dele. A vítima
Ozanete
representou criminalmente o denunciado, enquanto a vítima Ítala, que era sobrinha dele, não o representou criminalmente. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Aniraldo
Velasco Ribeiro como incursão no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e nos
arts
. 69 e 147 do CP.

O Ministério Público requer:

1) O reconhecimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder
á
acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até a sentença condenatória,
arts
. 394/405
do CPP.

3) A
s
oitiva
s
da vítima
Ozanete
Velasco Ribeiro dos Santos de fls. 7/8 e das testemunhas Ítala Ribeiro Cabral
de fls.
23/24 e Denner Manoela Ribeiro dos Santos de fls. 33/34.

4) Folhas de antecedentes e certidão do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria d
as infrações
descrit
as
na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a
postular o afastamento
da condenação concernente à indenização por danos ocasionados à vítima
, ao argumento de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e
ausência de provas que demonstrem o prejuízo por ela sofrido.

Todavia,
a pretensão do apelante
não deve ser acolhid
a,
porque
se

verifica
destes
autos que

o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia
, tendo o apelante sido regularmente citado
,
apresent
ando
defesa preliminar; foi intimado para a audiência de instrução,
mas não
comparece
u
ao ato processual, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia; e, por fim
, na audiência de instrução e julgamento realizada em
2
5 de fevereiro de 202
1
, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos para a condenação crim
inal e a reparação civil
; enquanto que a
d
efesa
do
recorrente
pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais escritos, sendo estes apresentados em
3
de
março
de 202
1, oportunidade em que requereu a
improcedência do pedido de condenação em danos morais e

materiais
, no entanto
, após
a
análise das provas
produzida
,
a
sentenciante condenou o
insurgente
em R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais.

Dess
a forma, não há que se falar em ofensa ao
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados
, haja vista que
foi oportunizado à defesa a manifestação em todas as fases do processo
.

Do mesmo modo
, não merece acolhimento a alegação do apelante de que
inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo
da vítima
,
porquanto
há pedido expresso de indenização lançado na denúncia
e nas alegações finais do Ministério Público
e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
Destacamos.

Nesse contexto, n
ão é demais
deixar consignado,
que,
no
s
caso
s de
ilícito
s
envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral
é
in
re

ipsa
,
ou seja, que decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Posto isso
,
em consonância com o p
arecer da
cúpula ministerial
,
nego provimento

a
o recurso
interposto em favor de
Aniraldo
Velasco Ribeiro
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021